Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão (id. 59069818) que deu provimento ao recurso oposto pela parte ré para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59509182).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o Acórdão ocorreu em omissão ao não observar os argumentos apresentados na peça inicial e reiterados na réplica e nas contrarrazões ao Recurso Inominado, quanto ao vazamento de dados pessoais da idosa, a sua hipervulnerabilidade, às operações bancárias estranhas ao perfil de consumo da vítima e identificação pelo próprio Banco que obstou posteriormente as transferências fraudulentas, estornando a operação. Aduz que os dados pessoais e bancários da embargante eram de pleno conhecimento dos meliantes, inclusive, passando-se por sua gerente de conta. Argui que recebeu uma ligação de sua suposta gerente de conta, Sra. Mônica (nome verdadeiro da gerente de conta e informação não impugnada pelo banco), de posse de todos os seus dados bancários e pessoais, o que a levou a confiar ser verdadeiramente a preposta do Banco e seguiu as instruções da meliante, a qual conseguiu implantar no celular da vítima todos os recursos hábeis a captar senhas e fazer as transações. Ressalta que não efetuou as transferências por livre e espontânea vontade e que o próprio Banco réu reconhece que se tratou de fraude, mas como de praxe, negou administrativamente. Conclui que houve falha no serviço da instituição financeira porquanto permitiu que os estelionatários tivessem acesso aos dados bancários do consumidor, de modo a conferir legitimidade das informações prestadas, como também por não adotar a necessária segurança tecnológica tempestiva e efetiva a impedir a fraude, aliado ao fato de que disponibilizou elevados limites de créditos, sem adotar análise de risco. Requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos para sanar as omissões apontadas, prestando estes inclusive para fins de prequestionamento da matéria.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que, considerando a nítida intenção de rediscutir a matéria, os embargos opostos devem ser rejeitados, pela inadequação da via eleita, uma vez que os embargos declaratórios podem ser opostos exclusivamente para os fins previstos em lei.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que não havia participação do réu apta a responsabilizá-lo, inclusive porque não restou demonstrado quais eram os dados da autora de conhecimento dos estelionatários. Confira-se: (...) 9. Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrida não adotou as cautelas necessárias. Ademais, a autora/recorrida esclarece que recebeu ligação do número 61 99993-7411 (ID 55139891, página 6), que sabidamente não pertence ao BRB, não tendo demonstrado quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). (...) (Acórdão 1857460, 07305909320238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
09. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.